Tribunal: STJ
Processo: 1032100-16.2022.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211758 - MT(2024/0286001-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 04cd16ee-d09c-4b82-8b21-f65f620de1e6

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211758 - MT (2024/0286001-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno que interpusera, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1692):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial é inadmissível.
3. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA52573475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:09:02
Código de Controle do Documento: 49c64459-8a77-4a6f-9f99-d52775616ec9

Nas razões do presente recurso, ao sustentar a possibilidade de valoração
das provas produzidas nos autos, a parte embargante alega que o acórdão foi
omisso quanto as alegações acerca da inaplicabilidade do óbice da
à
Súmula 7/STJ
hipótese, bem como defende a, consequente, admissibilidade do dissídio
jurisprudencial e que a existência de similitude fática entre os acórdãos
confrontados foi corretamente demonstrada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie.
Com efeito, apesar das alegações ora aduzidas pela parte embargante, o
que se verifica é que, ao manter a decisão unipessoal, o acórdão embargado foi
devidamente claro e fundamentado acerca da incidência dos óbices das Súmulas 5 e
7/STJ no particular, senão veja-se:

“Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, alterar o decidido
pelo Tribunal estadual, no que diz respeito à forma de pagamento estabelecida, à
impossibilidade de arbitramento de honorários, ao não preenchimento dos requisitos
do instrumento entabulado entre as partes e à validade da quitação, tal como
pretendido pela parte agravante, de fato, implicaria em reexame de fatos e provas e a
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
Confira-se, por oportuno, a análise realizada pelo TJ/MT, com base no
conteúdo fático-probatório constante dos autos (e-STJ fls. 1160/1163):

“Com efeito, no caso, infere-se dos autos que as partes litigantes
firmaram contratos de prestação de serviços, no quais se estipulou não só os
honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente,
poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser
perseguida pela parte contratada.
Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de
atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho
desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser
remunerado.
Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora
autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol
taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não
arrolados pela parte contratante.
Documento eletrônico VDA52573475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:09:02
Código de Controle do Documento: 49c64459-8a77-4a6f-9f99-d52775616ec9

Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação
juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo
representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito
de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios,
formalizado em
e
(ID
31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018
10/03/2020
194311161 - Pág. 2/7 – fls. 861/866), referidos termos não são claros na
estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos
serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há
indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda
de arbitramento.
Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu:
(...)
Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor
até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta
evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de
arbitramento de honorários.
A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:
(...)
No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:
(...)
Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas
aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo
banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus
honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.
Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios,
fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba
sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em
percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2o, do CPC),
conforme pretende o autor.
Com efeito, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários
advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação
profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a
complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem
como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de
recompensá-lo pelo trabalho realizado.
E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o
autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do
contrato pelo requerido.
Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo
próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-
se o disposto no §2o, do
da
entendo que os honorários
art. 22,
Lei no 8.906/94,
advocatícios arbitrados na sentença de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e
quinhentos reais), devem ser readequados, a fim de promover a justa
remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos dos processos nos. 0010717-
Documento eletrônico VDA52573475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:09:02
Código de Controle do Documento: 49c64459-8a77-4a6f-9f99-d52775616ec9

97.2014.8.11.0002 (que tramita na Comarca de Várzea Grande/MT), 0000374-
65.2014.8.11.0059 (que tramita perante na Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT) e 0003318-69.2018.8.11.0101 (que tramita na Comarca de Cláudia/MT).
Assim, por consequência, os honorários advocatícios fixados na
sentença devem ser reduzidos para a quantia de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e
quinhentos reais).
Até porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a
respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato
firmado entre as partes.
Importa salientar que, o valor atualizado das causas patrocinadas
pelo ora autor (R$ 3.441.211,47) não deve servir de parâmetro para fixar os
honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com
o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do
causídico durante a sua participação no feito.
Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se
discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se
buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.”

Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo Tribunal
estadual, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa às referidas Súmulas.
Outrossim, a incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte acerca do tema que
se supõe divergente, realmente, impede o conhecimento da insurgência veiculada
pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 821.337/SP,
13/3/2017
AREsp 964.391/SP,
Terceira Turma, DJe de
” (e-STJ fls. 1694/1696)
21/11/2016.

Na verdade, a pretexto de omissões, verifica-se que a parte embargante
pretende se valer dos embargos de declaração para rediscutir a conclusão adotada
na decisão monocrática e mantida no acórdão embargado e tentar fazer prevalecer
o seu entendimento quanto a ela, pretensão essa que, todavia, não é compatível
com os estreitos limites dessa espécie recursal.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, fica advertida a parte embargante de que a futura interposição de
recursos ou medidas protelatórias poderá ensejar a aplicação de penalidades.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52573475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:09:02
Código de Controle do Documento: 49c64459-8a77-4a6f-9f99-d52775616ec9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.211.758 / MT
Número Registro: 2024/0286001-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003746520148110059
00033186920188110101
00107179720148110002
10321001620228110041
107179720148110002 33186920188110101 3746520148110059
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA54006163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: 03ff6a2c-d2fa-4749-8140-e24ac34c0ecb

PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
EMBARGADO : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: 03ff6a2c-d2fa-4749-8140-e24ac34c0ecb